Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716666-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA - ME AGRAVADO: ELIANA LEITE MARTINS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA – ME contra a r. decisão (ID 143473115, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0705343-98.2023.8.07.0020 ajuizada contra ELIANA LEITE MARTINS, indeferiu o pedido liminar feito pelo agravante para que fosse expedido mandado de reintegração de posse, ao argumento de que a lide originária “requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória.” A parte agravante peticionou (ID 51180194), ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do presente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;